Tribunal: STF
Processo: ARE 1402719
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA DUPLA – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO CONFIGURADO – PRETENDIDA MINORAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS MAL VALORADAS – PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CONDENADO REINCIDENTE – PRETENDIDA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENDIDA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME – PRETENDIDA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS DA CAUTELAR – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE, APENAS PARA DIMINUIR A PENA-BASE – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – EM PARTE COM O PARECER.



    1. Havendo nos autos provas robustas da atuação dos agentes, no sentido de que, sem suas participações, a prática do crime seria inviável, não há que se falar em absolvição nos termos do art. 386, inciso IV, do CPP, razão pela qual a mantença de sua condenação, em relação ao delito de tráfico, é a medida de rigor.



    2. Não restando configurado o animus associativo, devem ser absolvidos os acusados pelo delito de associação para o tráfico.



    4. Restando demonstrado que o magistrado sentenciante se utilizou de argumentos vago e imprecisos para a valoração da pena-base dos acusados, é de rigor o decote das circunstâncias judiciais mal-valoradas.



    5. Tratando-se de acusado condenado à pena de 08 anos, reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime fechado é medida que se impõe.



    6. Considerando que os delitos imputados aos acusados preveem, em seu tipo, a condenação à pena de multa, somado ao fato de que esta foi fixada em patamar razoável e no valor mínimo previsto em lei, há de ser mantida.



    7. Ainda que o apelante tivesse sido patrocinado pela Defensoria Pública Estadual durante todo o trâmite processual, a verificação de sua condição hipossuficiente, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, deverá ser analisada na fase de execução penal.



    8. Mantém-se a sentença que decretou o perdimento de bem em favor da União quando demonstrado nos autos que o veículo foi utilizado para transportar os entorpecentes, ou seja, como instrumento do crime.



    9. Mantidas as razões que ensejaram a custódia cautelar, não há razão para concessão do direito de recorrer em liberdade” (fls. 1-2, e-doc. 139). 



    A Primeira Câmara do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 173).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XLVI, LIV e LVII do art. 5º, o art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 184). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação da sistemática da repercussão geral, Temas 339 e 660, ausência de ofensa direta à Constituição e incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 199).



    O agravante sustenta que a “decisão agravada, concessa máxima vênia, foi extremamente genérica, pois deixou de analisar questões que são matérias de ordem pública, as quais são passíveis de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda mais quando elas se revestem em flagrante afronta a dispositivos e garantias constitucionais, fatos inadmissíveis em pleno Estado Democrático de Direito” (fl. 9, e-doc. 241). 



    Aponta a necessidade de ser “analisado, de forma imediata, o pedido de concessão de ordem de habeas corpus e pedido de liminar elaborado no Recurso Extraordinário, porquanto o Agravante está sendo mantido em prisão preventiva de forma ilegal, já que, conforme amplamente exposto, a prisão cautelar é incompatível com o regime inicial semiaberto” (fl. 11, e-doc. 241). 



    Assinala a afronta “ao artigo 93, IX, da Constituição Federal Brasileira, o Agravante asseverou que a Corte Regional deixou de apreciar a questão referente a prisão preventiva mesmo tendo fixado o regime semiaberto como início de cumprimento de pena” (fl. 13, e-doc. 241).



    Argumenta que “a violação do devido processo legal está implicitamente ligado a não observação da individualização da pena” (sic, fl. 14, e-doc. 241).



    Assevera “amplamente demonstrado nas razões do Recurso Extraordinário que houve flagrante desrespeito a normas e princípios constitucionais ao não ser aplicada a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, inclusive ao devido processo legal (artigo 5º, LIV, da Constituição Federal Brasileira)” (fl. 16, e-doc. 241).



    Ressalta que a “violação às normas constitucionais reside no fato da não aplicação da diminuição de pena prevista no artigo § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, o que configura nítida afronta ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da legalidade da administração pública, que tem o dever de aplicar o disposto nas legislações infraconstitucionais, ainda mais quando se trata de direito de liberdade” (fl. 19, e-doc. 241).



    Sustenta que “Não se pode negar o direito de reconhecimento de diminuição de pena prevista em lei, ainda mais quando demonstrado que o Agravante preenche todos os requisitos impostos na norma infraconstitucional” (fl. 19, e-doc. 241).



    Defende que “Para se aplicar a diminuição de pena conhecida como tráfico privilegiado não é necessário o reexame de fato ou prova, mas tão somente verificar os critérios objetivos para aplicação do benefício” (fl. 22, e-doc. 241).



    Realça que, “Ao manter o Agravante em prisão preventiva, mesmo após a fixação de regime semiaberto, configura, de forma, inconteste, cumprimento de pena antes do trânsito em julgado, o que viola o princípio da presunção de inocência, devidamente estampado no artigo 5º, LVII, da CF” (fl. 22, e-doc. 241).



    Insiste que, “ao alegar violação ao artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal (dignidade da pessoa humana), o Agravante asseverou que tal violação decorre da ausência da aplicação da diminuição de pena da qual possui notório direito (tráfico privilegiado), além da manutenção indevida da sua prisão preventiva (incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto)” (fl. 24, e-doc. 241).



    Reitera que “Todos esses temas (diminuição de pena e ilegalidade da prisão preventiva) foram devidamente analisados pelo Tribunal a quo e afronta de forma direta o princípio da dignidade da pessoa humana, pois o Agravante se encontra segregado de maneira indevida e contrária a jurisprudência deste C. STF” (fl. 24, e-doc. 241).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, contando com os suprimentos de Vossas Excelências, requer-se o conhecimento e provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, reformando a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, para que todos os argumentos e violações arguidas pelo Agravante sejam conhecidos/recebidos, com o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário interposto, nos termos das razões elaboradas pelo Agravante. (…)



    Em caso de não conhecimento deste Agravo e por consequência do Recurso Extraordinário, o que não se crê, requer seja concedida ordem de ‘habeas corpus’ de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva (incompatibilidade com o regime semiaberto), bem como para aplicar a diminuição de pena prevista § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, reduzindo a pena do Agravante em 2/3, já que o Agravante cumpre todas as exigências legais para aplicação da diminuição em testilha conforme demonstrado nas razões do recurso extraordinário, e também nestas razões recursais” (fls. 25-26, e-doc. 241).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, Tema 660, e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, Tema 339.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento. 



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015. II - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.381.171-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    Na espécie, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos e de forma somente mencionada, quase enumerada, sem que o Tribunal de origem tenha debatido a matéria constitucional.



    7. Ademais, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; (...) e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.361.981-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 11.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.362.561-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.119.015-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



    8. O exame da pretensão do agravante, no sentido da revisão da dosimetria da pena, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRITOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.384.314-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 28.7.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06, 12 DA LEI 10.826/03 E 180 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE FLAGRANTE SUPOSTAMENTE FORJADO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; (...) 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.346.160-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 16.12.2021).



    9. Quanto à prisão cautelar determinada na sentença e mantida pelo Tribunal de origem, é de se anotar que, no exame do Habeas Corpus n. 193.983/MS, neguei seguimento à impetração, pela incidência da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, mas concedi a ordem de ofício, somente para determinar ao paciente aguardasse o julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, como fixado na sentença, aplicando-se outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, se necessário e se o juiz processante concluísse possível na espécie (e-doc. 236).



    10. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, porque os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados, apenas reiterou os fundamentos do recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora